Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS COMINADAS. JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA PRESENTES. INDEFERIMENTO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. 3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o apelante não confessou a autoria do crime, tendo apresentado versão com o objetivo de afastar sua responsabilidade.
4. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, este considera-se presumido (in re ipsa).
5. Se ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
6. Apelação não provida.